Tribunal: STF
Processo: ARE 1499920
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 4):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegação de inconstitucionalidade do § 4º, incisos I, II, III e IV do artigo 207 da Lei nº 3.774/92, com a redação dada pela Lei Complementar nº283/2021, do Município de Araçatuba e, por arrastamento, do Decreto Municipal nº 21.111/2022 - Acréscimo salarial aos servidores municipais no exercício do cargo ou função de direção, chefia, assessoramento ou coordenação - Ausência de critérios objetivos para tal concessão - Redação vaga da norma impugnada que não permite verificação concreta do atendimento do interesse público - Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público - Ofensa aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Federal - Ação julgada procedente, com efeitos ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8, fl. 1), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA defende a constitucionalidade do §4º, incisos I, II, III e IV do art. 207 da Lei 3.774/1992, com a redação dada pela LC 283/2021, do Município de Araçatuba, bem como do Decreto Municipal 21.111/2022, alegando, para tanto, violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 2º; e 18, pois na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido está incorrendo em “verdadeira ingerência do Judiciário em matéria interna corporis do Município, ferindo o princípio da independência e harmonia dos poderes, bem como restringe a autonomia do Município em dispor sobre a fixação dos vencimentos e vantagens de seus servidores, usurpando a competência municipal para aferir a necessidade de se acrescer atribuições aos seus servidores e a fixação da contraprestação pecuniária por esse acréscimo” (Doc. 8, fl. 8); (b) art. 37, XV; e 39, § 1º, “isso porque, havendo acréscimo de atribuições e competências há clara alteração nos componentes e peculiaridades dos cargos em relação às suas atribuições habituais originárias, não podendo exigir o Município que seus servidores executem essa atribuições acrescidas sem que adeque os salários para remunerar as atribuições acrescidas, sob pena de ferir o princípio da irredutibilidade salarial” (Doc. 8, fl. 8).



    Prossegue, aduzindo que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “as alíneas do §4º do art. 207 da Lei n. 3.774/92 do Município de Araçatuba não são vagas, ou seja, há suporte fático e de direito específicos para gerar o direito à percepção do acréscimo pecuniário e o interesse público está consubstanciado no aprimoramento da eficiência, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4941” (Doc. 8, fl. 13).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente a Ação Direta e reconhecer a constitucionalidade do § 4º, I, II, III, e IV, do art. 207 da Lei Municipal 3.774/1992, com a redação dada pela Lei Complementar 283/2021, do Município de Araçatuba, bem como do Decreto Municipal nº 21.111/2022.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante a aplicação das Súmulas 279, 280, 282, 283, 284 e 356 do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade ao caso das Súmulas 279/STF, 280/STF, 282/STF, 283/STF e 356/STF.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade do §4º, incisos I, II, III e IV do artigo 207 da Lei 3.774, de 28 de setembro de 1992, com a redação dada pela Lei Complementar 283/2021, do Município de Araçatuba, que possibilita a concessão de acréscimo aos vencimentos dos servidores municipais no exercício do cargo ou função de direção, chefia, assessoramento ou coordenação “no percentual de 50% (cinquenta por cento) do símbolo correspondente, mensalmente, de acordo com o maior grau de responsabilidade e complexidade em relação às suas atribuições ordinárias,visando à melhoria e à eficiência na prestação dos serviços públicos”.



    Na petição inicial, o autor sustentou que os cargos ou funções de direção, chefia, assessoramento ou coordenação já possuem, por si sós, maior grau de responsabilidade, sendo que o servidor recebe remuneração básica diversa dos demais para o exercício de tais atribuições, de maneira que o acúmulo da gratificação ora impugnada significaria pagamento em duplicidade, violando os princípios da moralidade e razoabilidade, além da impossibilidade de fixação de gratificação sem atendimento do interesse público e, ainda, que não há critérios claros e objetivos para a concessão da referida gratificação (Doc. 1, fl. 9).



    Veja-se o que estabelecem os referidos dispositivos legais:



    “§ 4º Poderá ser concedido acréscimo aos vencimentos dos servidores municipais no exercício de cargo ou função de direção, chefia, assessoramento ou coordenação, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do símbolo correspondente, mensalmente, de acordo com o maior grau de responsabilidade e complexidade em relação às suas atribuições ordinárias, visando à melhoria e à eficiência na prestação dos serviços públicos.



    I - Para a concessão do acréscimo aos vencimentos dos servidores mencionados deve ser comprovada a presença de pelos menos um dos seguintes requisitos, sem prejuízo de outros estabelecidos em regulamento:



    a) ocorrência de acréscimo na habitualidade das atribuições de seu cargo;



    b) participação em comissões, comitês, juntas, grupos de trabalho, conselhos fiscais, núcleos de apoio e outras designações de trabalho em grupo ou individual quando não inerentes das atribuições do cargo;



    c) comprovação de aperfeiçoamento funcional;



    d) iniciativa para solução de problemas na busca de melhores resultados, através de projetos, programas ou ações desenvolvidas.



    II - O preenchimento dos requisitos será avaliado através de registros e instrumentos de avaliação previstos em regulamento.



    III - O acréscimo salarial não se incorporará aos vencimentos do servidor, mas será devido e computado para todos os efeitos legais,inclusive férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio, enquanto perdurarem os motivos que lhe deram causa.



    IV - É incompatível com o acréscimo salarial previsto neste artigo o recebimento cumulativo de quaisquer outras vantagens com a mesma natureza, inclusive pelo regime de dedicação plena, integral ou exclusiva, mesmo que incorporadas aos vencimentos do servidor.”



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relativamente à inconstitucionalidade de leis estaduais e locais que concedem benefícios em caráter gracioso a agentes públicos sem critérios objetivos, por ofensa aos princípios republicano e da moralidade administrativa.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 242/2002 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PAGAMENTO DE ADICIONAL ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES QUE TIVEREM OCUPADO O CARGO DE COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES OU O CARGO DE DIRETOR CHEFE DA POLÍCIA CIVIL. VANTAGEM CORRESPONDETE A DUAS VEZES E MEIO A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. CONTINUIDADE DA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM APÓS O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DURANTE A INATIVIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 1º E 37, CAPUT, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A ausência de critérios mínimos e razoáveis para concessão do benefício, especialmente a incorporação da vantagem, decorrente da continuidade do pagamento após o exercício da função, caracteriza concessão graciosa de vantagem remuneratória e, consequentemente, privilégio injustificado, que, além de não atender ao interesse público, é inconciliável com o ideal republicano e a moralidade (arts. 1º e 37 caput, ambos da CF). 



    2. No caso, a norma impugnada assegura a vitaliciedade do recebimento de abastada quantia, mediante a sua incorporação nas seguintes hipóteses: (a) aos proventos dos servidores que passarem para a inatividade após o término do exercício do cargo (art. 1º, § 1º); (b) à remuneração daqueles que permanecerem em atividade (art. 2º); (c) aos proventos dos inativos que optarem pela alteração do regramento em que seu deu a respectiva aposentadoria (art. 1º, § 3º). 



    3. A incorporação de vantagens funcionais decorrentes do exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, quando prevista em lei, deve atender a objetivos válidos de valorização e profissionalização do serviço público, de modo a incentivar e premiar a assunção de maiores responsabilidades pelo servidor e com a preocupação de evitar um grave decesso remuneratório ao fim do exercício do cargo ou função, o que não se verifica na norma impugnada. 



    4. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme quanto à inconstitucionalidade de leis estaduais e locais que concedem benefícios em caráter gracioso e vitalício a agentes públicos, com fundamento nos princípios republicano e da moralidade administrativa. Precedentes.



    5. Ação Direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 242/2002 do Estado do Espírito Santo.” (ADI 2821, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2020)



    No julgamento do referido precedente, em que atuei como relator, manifestei-me nos seguintes termos:



    “Em rigor, o diploma questionado não tratou de cargo em comissão, função de confiança nem de parcela genérica devida em razão do local de trabalho. Disciplinou, tão somente, a criação de um adicional a compor a remuneração do servidor designado para Chefiar a Polícia Civil, a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.



    No que diz respeito, todavia, ao seu conteúdo, é evidente a irrazoabilidade da Lei Complementar Estadual 242/2002, a começar pela forma de cálculo do benefício instituído. Como atualmente a remuneração dos Policiais Civis, Militares e Bombeiros do Estado do Espírito Santo é regida por subsídio, haveria certa margem de interpretação para que o adicional incidisse não mais sobre o soldo (Coronéis PM/BM) ou o vencimento básico (Delegado), mas, sim, sobre o valor daquela retribuição pecuniária (subsídio). 



    […]



    Além do valor vultoso, a norma ainda assegura a vitaliciedade do recebimento dessa abastada quantia, mediante a sua incorporação nas seguintes hipóteses: (a) aos proventos dos servidores que passarem para a inatividade após o término do exercício do cargo (art. 1º, § 1º); (b) à remuneração daqueles que permanecerem em atividade (art. 2º); (c) aos proventos dos inativos que optarem pela alteração do regramento em que se deu a respectiva aposentadoria (art. 1º, § 3º). 



    Registre-se que, para tanto, não estabeleceu nenhum critério objetivo razoável, de modo a especificar ao menos um tempo mínimo de exercício para justificar a continuidade do pagamento de valores que superariam em muito o patamar remuneratório dos demais integrantes das mesmas carreiras.



    Ora, não se pode perder de vista que o adicional foi idealizado para remunerar o desempenho dos postos máximos de Direção e Comando no âmbito das forças de Segurança Pública Estadual. Embora a CORTE já tenha se pronunciado a favor da constitucionalidade de leis que permitiam a incorporação de vantagens funcionais decorrentes do exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento (ADI 1.264, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008; RE 222.480, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 1º/9/2000; RE 191.476-Agr, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 30/6/2006; RE 563.965/RN (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/3/2009), deve-se ter em mente que as mencionadas vantagens atendem a objetivos válidos de valorização e profissionalização do serviço público, sob o pressuposto de incentivar e premiar a assunção de maiores responsabilidades pelo servidor e com a preocupação de evitar um grave decesso remuneratório ao fim do exercício do cargo ou função, a exemplo do instituto congênere que vigeu na esfera federal (os quintos do art. 62 da Lei 8.112/1990), e em muitos outros estados.



    A higidez constitucional da norma que garante o benefício condiciona-se ao estabelecimento de critérios mínimos que legitimem a continuidade do recebimento da verba, de modo a justificar a manutenção de um certo padrão remuneratório adquirido ao longo de alguns anos de exercício, o que não foi prescrito, nem de longe, pela legislação impugnada na presente ação.



    Diferentemente de outras legislações que trataram de incorporação de vantagens funcionais pelo exercício de funções determinadas, a norma impugnada não estabeleceu um interstício mínimo de exercício para a aquisição do direito à vantagem, possibilitando a sua incorporação por quaisquer servidores que viessem a ocupar as funções de comando, ainda que em caráter interino ou por período muito breve.



    A situação retrata um quadro de flagrante inconstitucionalidade, tendo em vista a concessão de graciosa vantagem, que materializa, de forma clara, um privilégio vitalício absolutamente injustificado, atentatório ao princípio republicano e ao princípio da moralidade administrativa.



    É possível verificar, a partir de um juízo médio de razoabilidade, que houve gravíssimo excesso praticado pela instância legislativa no processo de constituição de direitos, tanto no que diz respeito ao valor, como em relação à perpetuidade do benefício, razão pela qual a invalidação da norma é medida que se impõe.



    Cumpre registrar que essa conclusão está de acordo com a jurisprudência do STF, que, em situações similares, tem reconhecido a ilegitimidade da concessão de desarrazoadas vantagens para agentes públicos, por exemplo, quando: (a) preveja retribuição vitalícia a quem tenha exercido cargos políticos transitórios, como discutido no julgamento sobre a concessão de pensão a ex-Governadores (ADI 4.552 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/6/2015); (b) for dissociada da finalidade a que deveria atender, como verificado na concessão de auxílio-moradia a membros do Ministério Público com domicílio no local da lotação (ADI 3.783, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/6/2011); (c) tenha como fundamento situação não necessariamente indicativa de necessidade financeira, como no julgamento atinente à lei que concedia pensão a criança concebida em ato de estupro (ADI 2.019, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 21/6/2002); (d) conceda pensão vitalícia para viúva de ex-prefeitos (ADPF 413, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 6/6/2018, DJe de 20/6/2018); ou (e) disponibilize utilidades materiais vitalícias, tais como serviços de motorista e segurança, para ex-governadores (ADI 5.346, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/11/2019).



    Considerando o figurino normativo constitucional descrito, não há dúvida de que a elevadíssima vantagem remuneratória criada pela norma impugnada não atende ao interesse público, sendo inconciliável com o ideal republicano e a moralidade (arts. 1º e 37 caput, ambos da CF).”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente